Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019246-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ANTONIO ADAO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 326.088.881-00 (AGRAVANTE), EDNA PADILHA DE ARAUJO - CPF: 481.944.331-34 (AGRAVANTE), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 e 561 DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DIRECIONADA AO JUÍZO “A QUO”, SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como do artigo 300 também do CPC, não há que ser concedido o pleito de antecipação de tutela de reintegração de posse, destacando-se que cabe ao Juízo “a quo” decidir a questão, após a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa; e não ao Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
ANTÔNIO ADÃO APARECIDO DE ARAÚJO
e
EDNA PADILHA DE ARAÚJO,
em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000132-44.2024.8.11.0090 (cujo objeto é o IMÓVEL com ÁREA PARA-RURAL (CHÁCARA), medindo 5,7869 ha, denominado "CHÁCARA SANTO EXPEDITO" ́), indeferiu o pedido de reintegração de posse, tendo como Requerido/Agravado:
LAURO SILVA RIBAS
.

Os Agravantes, em síntese, alegam que “(...) são legítimos proprietários e possuidores diretos do IMÓVEL com ÁREA PARA-RURAL (CHÁCARA), medindo 5,7869 ha (cinco hectares, setenta e oito ares e sessenta e nove centiares), com um perímetro de 1.213,67 metros, denominado “CHÁCARA SANTO EXPEDITO”, também conhecido popularmente como “CHÁCARA DO TONINHO DA LANCHONETE SINUELO”, localizado na Gleba Canaã, no Município de Nova Canaã do Norte-MT, nas proximidades do Trevo Rodoviário da Rodovia MT-320, esquina com a Estrada de Acesso à Comunidade Novo Céu, e de acordo com a vasta documentação amealhada à petição inicial juntada pelos requerentes/agravantes, comprova-se que os mesmos são proprietários e possuidores do referido imóvel por mais de 30 (trinta) anos”; que “(...) os requerentes/agravantes que se encontravam na cidade de Novo Progresso-PA, distante cerca de 580 km (quinhentos e oitenta quilômetros) da cidade de Nova Canaã do Norte-MT, tomaram conhecimento de que o imóvel em questão, já individuado alhures, estava sendo invadido por uma pessoa desconhecida dos vizinhos lindeiros, e que na área de pastagens estavam apascentados vários animais bovinos com marcas diferentes daquela utilizada pelos requerentes/agravantes, e que estes semoventes encontravam se alimentando das pastagens no local. Assim, de ante mão, os requerentes/embargantes se deslocaram até a propriedade e constataram a veracidade das informações recebidas, de que realmente o requerido, pessoa essa até então desconhecida dos requerentes, havia invadido a propriedade, adentrado ao local e trocado os cadeados das porteiras de acesso, bem como teria distribuído animais bovinos para se alimentarem das pastagens”.

Aduzem que, após a constatação da invasão, os Agravantes procuraram a polícia e promoveram o registro da ocorrência (B.O n. 2024.16467, lavrado em 17/01/2024), além de promoverem a notificação extrajudicial do requerido para que este, de forma espontânea, desocupasse o imóvel, assinalando prazo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação.

Sustentam o esbulho possessório, de modo que foi necessário o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar.

Dizem que a inicial foi recebida, e que a audiência de justificação foi realizada em 20/05/2024, sendo ouvidas várias testemunhas arroladas pelos requerentes/agravantes.

Defendem a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, pois comprovaram a posse sobre o bem esbulhado; e também porque se encontravam presentes os requisitos para o deferimento da medida, eis que “(...) anexou-se à peça de ingresso, todos os documentos que comprovam o exercício da posse da área (imóvel) rural por mais de 03 (três) décadas pelos requerentes/agravantes, e de igual modo, que o imóvel realmente foi invadido e esbulhado pelo agravado, e que em virtude disso, os prejuízos suportados pelos agravantes tem sua reparação incerta, difícil, ou quiçá, impossível, mormente no que tange aos danos de ordem patrimonial experimentados, ante a impossibilidade de uso pleno e irrestrito daquilo que lhes pertence”; que “(...) fartos foram os documentos juntados pelos agravantes, emitidos posteriormente ao ano de 2015, os quais comprovam as atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas na área, e a consequente posse direta dos agravantes sobre o imóvel nos últimos anos (...); que “(...) fazendo uma breve análise dos documentos mencionados acima, verifica-se que os requerentes/agravantes, com o intuito em comprovar a posse sobre o imóvel esbulhado, em relação aos anos de 2016 a 2018, juntaram aos autos o total de 15 (quinze) documentos que comprovam nitidamente a posse sobre o referido imóvel nesses períodos, bem como documentos comprobatórios referentes ao ano de 2022, os quais da mesma forma, foram emitidos após o ano de 2015. Diante do exposto, é nítido que a fundamentação utilizada pelo r. Julgador na r. decisão agravada, especificamente o “... De se ver que os documentos acostados à inicial remontam a anos anteriores a 2015 ...”, não merece prosperar, visto que nos autos há vários documentos que comprovam a posse direta dos requerentes/agravantes nos anos posteriores de 2015, sendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2022. Já em relação aos anos de 2020 à 2022, a fim de comprovar a posse do imóvel esbulhado, os requerentes/agravantes juntaram aos autos cópia dos Instrumentos de Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, que foram pactuados entre o requerente/agravante Antônio Adão Aparecido de Araújo, na qualidade de arrendante, e a pessoa de Nivaldo Nascimento de Brito, na qualidade de arrendatário, onde o arrendatário arrendou/locou o referido imóvel (área rural – chácara) para fins de exploração pecuária e de agricultura entre o período compreendido entre 23/11/2020 à 23/05/2022”.

Asseveram que “(...) ao fundamentar a r. decisão ora recorrida, o r. Juízo a quo aduziu “... que embora conste prazo determinado para o fim do arrendamento, não há notícias da devolução área.”, o que ao nosso sentir mostra-se igualmente equivocado, pois o encerramento da relação contratual de arrendamento antes havida e retratada nos autos, reestabeleceu automaticamente a posse da área para o seu anterior possuidor e proprietário, no caso, os requerentes/agravantes, pois nada se previu em sentido contrário nos contratos juntados com a inicial. Todavia, procurando espancar de uma vez por todas a questão da dúvida se a posse da área teria sido de pronto reestabelecida (restituída) aos requerentes/agravantes, é que com base no art. 435 do CPC, os mesmos diligenciaram junto a pessoa de Nivaldo Nascimento de Brito (arrendatário), para que o mesmo prestasse uma Declaração atestando que retirou todos os animais de seu domínio do Imóvel Rural de propriedade dos requerentes/agravantes na data de 23/05/2022, e com isso devolveu-lhe a posse direta da mesma (...). Já quanto ao ano de 2023, a fim de comprovar a posse do imóvel esbulhado, os requerentes/agravantes juntaram aos autos, fotos do serviço de aceiro realizado no Imóvel Rural esbulhado, cujas imagens fora feitas na data de 12/07/2023, bem como, o comprovante de pagamento realizado ao prestador de serviço no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). E para elucidar e comprovar ainda mais os documentos juntados em relação ao exercício da posse direta no ano de 2023, a testemunha Júlio Cézar Moreira, ao prestar seu depoimento na audiência de justificação prévia realizada na data 20/05/2024, confirmou que realmente prestou os serviços no imóvel (chácara) de propriedade dos requerentes/agravantes em julho do ano de 2023, bem como, confirmou que o valor recebido pela prestação de serviço foi o montante de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)”.

Frisam que “(...) os requerentes/agravantes ao instruírem a inicial na Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, se certificaram em comprovar por meio de documentos hábeis e congruentes de que realmente são legítimos proprietários e possuidores do imóvel esbulhado, sendo que os documentos acostados a inicial não se referem somente aos anos anteriores a 2015, mas sim também aos anos posteriores, de 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023, os quais, em especial constam o nome do requerente/agravante e também o endereço do imóvel esbulhado, o que por si só comprova a posse longeva e atual”.

Aduzem que os depoimentos colhidos na audiência de justificação comprovam a posse do agravante.

Requerem “(...) seja concedida, nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c. o art. 300, ambos do CPC, a antecipação de tutela (tutela recursal de urgência), para, nos termos e fundamentos constantes destas razões recursais do agravo propriamente ditas, expedindo-se a ordem necessária para tanto, pelos motivos e fundamentos demonstrado alhures”.

O pleito liminar foi indeferido, tendo os Agravantes interposto agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, bem como ao agravo de instrumento, pugnando-se pelo desprovimento, mantendo-se a decisão do Juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000132-44.2024.8.11.0090 (cujo objeto é o IMÓVEL com ÁREA PARA-RURAL (CHÁCARA), medindo 5,7869 ha, denominado "CHÁCARA SANTO EXPEDITO" ́), proposto por ANTONIO ADÃO APARECIDO DE ARAÚJO E OUTRO(S),
indeferiu
o pedido de reintegração de posse, tendo como Requerido/Agravado:
LAURO SILVA RIBAS
.

Verifica-se que o Agravo Interno é aborvido pelo objeto do agravo de instrumento, motivo pelo qual aprecio diretamente as razões do agravo de instrumento.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão interlocutória combatida.

Apesar das alegações dos Agravantes, não há como acolher o pedido de reintegração de posse. Os documentos que alicerçariam o pedido são datados de 2015.

E mais, o imóvel litigioso é objeto de ação de inventário, ressaltando-se também que há contrato de arrendamento do imóvel entre o inventariante e a parte Requerida, ora Agravante.

Diz a decisão do Juízo “a quo”:

“(...) No caso dos autos, constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da medida, uma vez que não resta cabalmente comprovada a posse direta dos requerentes sobre o imóvel.

De se ver que os documentos acostados à inicial remontam a anos anteriores a 2015, bem como que há nos autos dois instrumentos de Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural entre os requerentes e o Sr. Nivaldo Nascimento de Brito (
quem deve deter a posse direta do imóvel
), que embora conste prazo determinado para o fim do arrendamento, não há notícias da devolução área.

Embora a oitiva de testemunhas na audiência de justificação prévia (Id. 156321686), os depoimentos só corroboram o que já revelam os documentos juntados com a inicial, todavia, não há comprovação de que os autores se mantém na posse atualmente.

À mingua de documentos contemporâneos ao fato e hábeis a comprovar a posse anterior da parte autora, não há como amparar o pedido liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.
In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio
”. (TJ-MT 10093236320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022) (g.n.)

Há, ainda, a informação de uma ação de inventário em curso, em que o aludido imóvel figura como um dos bens a inventariar. Naqueles autos, houve a nomeação do Sr. Antonio Carlos Melo Botega, como inventariante, bem como há a juntada de um Contrato de Arrendamento (Id. 154324703) do aludido imóvel entre o inventariante e o requerido, assim, paira fundada dúvida acerca do real possuidor do bem.

Conquanto o autor informe o exercício da posse no local há mais de 33 anos, é imprescindível o exercício do contraditório pelo requerido para obtenção de firmes elementos de convicção.

Pontuo que a posse se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa e não por quem possui o título de domínio (propriedade) sobre ela.

Conveniente, pois, que seja indeferida a liminar perquirida, já não restaram demonstrados os requisitos para a sua concessão.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

vertido na inicial”.

Portanto, não houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabendo observar o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DOS AGRAVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo a quo, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel sub judice, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

Em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo sendo certo que não há como adentrar às questões de mérito da demanda principal, mormente, diante da necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa.
(N.U 1012660-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Cabe salientar que, diante da necessidade de contraditório e ampla defesa no feito originário, cabe ao Juízo singular, por ocasião da instrução, fazer o cotejo de provas, e não ao Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

A esse respeito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÕES TRAZIDAS PELAS PARTES NO RECURSO DE AMPLA COGNIÇÃO – MATÉRIAS E PROVAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUIZO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIMITAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões (teses e provas) analisadas pelo juízo de primeiro grau.

Na ação de reintegração de posse, compete ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Estando devidamente instruída a petição inicial, através de farta documentação, o juiz deferirá o pedido liminar.

Deve-se considerar que as decisões liminares são proferidas à luz de uma análise perfunctória, antes mesmo do estabelecimento do contraditório e do início da fase instrutória. (N.U 1007605-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)”.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025